Tribunal: TJES
Processo: 5002307-58.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002307-58.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELY BATISTA CORREA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5002307-58.2022.8.08.0069

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – DER-ES

Recorrido: SUELY BATISTA CORREA, MUNICIPIO DE MARATAIZES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL. CONDUTORA QUE DESVIOU DE AMONTOADO DE TERRA NA VIA E COLIDIU CONTRA CONTENÇÃO DE FERRO CAÍDA NA RODOVIA. LOCAL DE POUCA VISIBILIDADE E SEM SINALIZAÇÃO DE TRECHO EM OBRAS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, POR SE TRATAR DE CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES; CONDENOU O DER/ES E, SUBSIDIARIAMENTE, O ESTADO AO PAGAMENTO DE R$ 2.592,59 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E R$ 5.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE VISA, PRELIMINARMENTE, O RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO
A QUO
, POR SE TRATAR O LOCAL DE FATO DE MUNICÍPIO DIVERSO (ITAPEMIRIM/ES) DA COMARCA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA (MARATAÍZES/ES).
PRELIMINAR REJEITADA. COMPETÊNCIA QUE SE DETERMINA NO MOMENTO DO
REGISTRO DA DEMANDA
, NA FORMA DO ART. 43, DO CPC. LOCAL DO FATO QUE SE DESCORTINOU SER DIVERSO DA COMARCA DE ORIGEM APÓS A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO LOCAL QUE POSSUI NATUREZA RELATIVA
PASSÍVEL DE PRORROGAÇÃO.

AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E DE INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO RECORRENTE QUE POSSUI
EXTENSÃO
ESTADUAL (ART. 282, § 1º, CPC).

PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM E PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E DO DER/
ES
QUE NÃO PROSPERA
M
. OS ARGUMENTOS DE RESPONSABILIDADE PELA REALIZAÇÃO DA OBRA SÃO
RELATIVOS AO
MÉRITO.

A RESPONSABILIDADE TRANSFERIDA AO MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA EM TRECHO DE RODOVIA ESTADUAL NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE DOS ENTES ESTADUAIS. CONFORME DISPOSTO EM SENTENÇA
A QUO
, HAVIA AINDA RESPONSABILIDADE DO DER/ES PELA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA, SENDO A RESPONSABILIDADE DO ESTADO SUBSIDIÁRIA PELOS DANOS CAUSADOS POR SUAS AUTARQUIAS.
SEGUE TRECHO DA SENTENÇA OBJURGADA:
“
Sendo assim, não restam dúvidas de que a conduta omissiva do Requerido é passível de indenização, que ao deixar de fiscalizar adequadamente a via pública, notamente quando em realização de obra de impacto no local. contribuiu para que a parte autora se acidentasse, ao colidir com a contenção ferro que estava caída na via.
Durante a audiência de instrução e julgamento a testemunha ALCIDES afirmou que teria socorrido a parte autora e confirmou que de fato havia o amontoado de barro na pista, bem como o veículo da demandante estava sobre a contenção de ferro. Logo, o dever de indenizar do Requerido decorre da responsabilidade civil objetiva, a teor do que dispõe o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, respondendo pelos danos decorrentes da ausência de sinalização/isolamento da via
”.

AUSENTE HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O MUNICÍPIO, HAJA VISTA QUE
OS DANOS CAUSADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA PODERÃO SER APURADOS DE FORMA AUTÔNOMA E ACIONADO O ENTE MUNICIPAL EM AÇÃO DE REGRESSO, SE FOR O CASO.

INEXISTENTE COMPROVAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE POR PARTE DA CONDUTORA. OBSTÁCULOS QUE SE ENCONTRAVAM NA RODOVIA, EM LOCAL DE POUCA VISIBILIDADE E NÃO SINALIZADO ADEQUADAMENTE.
O
CONJUNTO PROBATÓRIO ACOSTADO AOS AUTOS É SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR FALHA/OMISSÃO ESTATAL NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
DANOS MATERIAIS E MORAIS DEMONSTRADOS. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO
NA FORMA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021 COM TERMO INICIAL DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54, STJ).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE
2
0% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)